Tribunal: TJDFT
Processo: 0710981-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir a demanda e somente podem ser acolhidos se constatada omissão, contradição, obscuridade ou dúvida. A concessão de efeitos infringentes somente tem cabimento, de forma excepcional, quando em decorrência da correção de eventual vício constatado.

2. No caso, o apelante renovar a discussão da causa, não havendo qualquer vício no acórdão, que suficientemente examinou a matéria e se manifestou sobre as questões relevantes e pertinentes ao deslinde da causa.

3. Embargos de declaração rejeitados.